Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO.
1. Descabida é a reunião de ações conexas para julgamento simultâneo pelo juízo prevento quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF.